Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO EXPRESSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação por organização criminosa impede a concessão da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica; (ii) estabelecer se é possível a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal; e (iii) verificar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A antecipação da saída do regime de progressão, ainda que associada à substituição por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, constitui medida de índole excepcional, subordinada ao cumprimento integral e cumulativo dos pressupostos objetivos e negativos estabelecidos no ato normativo que a disciplina, sendo inadmissível interpretação ampliativa das hipóteses autorizadoras.
4. O regime jurídico aplicável estabelece cláusula de exclusão expressa da benesse em relação aos condenados por delitos tipificados na Lei n. 12.850/2013, dentre outros, configurando requisito negativo de natureza objetiva e insuscetível de flexibilização.
5. Verificada, no título condenatório, a subsunção da conduta ao tipo penal previsto na Lei n. 12.850/2013, resta automaticamente inviabilizada a concessão do benefício excepcional, em razão da incidência direta da vedação normativa.
6. O exame da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça insere-se na competência exclusiva do juízo da execução penal, razão pela qual o pedido não comporta conhecimento em instância diversa, à luz de entendimento consolidado e sumulado.
7. O prequestionamento satisfaz-se com o efetivo enfrentamento das questões jurídicas relevantes no corpo da decisão, sendo dispensável a referência expressa ou literal a dispositivos legais ou constitucionais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.